Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-23.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802363-23.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ -PA

FISCAL DA LEI: ROBERTO BALBINA SANTOS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802363-23.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE TUCURUÍ

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. INVESTIGADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o presente conflito de competência suscitado,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802363-23.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE TUCURUÍ

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (Suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca (Suscitado), quanto ao Processo Criminal nº 0803748-22.2021.8.14.0061.

O referido conflito originou-se do termo circunstanciado de ocorrência 00083/2021/100397-7 (processo nº 0803748-22.2021.8.14.0061), instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, pelo nacional ROBERTO BALBINO DOS SANTOS.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Juizado Especial Cível e Criminal da referida comarca, o qual declarou sua incompetência para julgá-lo.

Aduziu o magistrado que o acusado se encontra custodiado, razão pela qual não pode assumir a qualidade de parte no Juizado Especial Criminal, conforme preceitua o artigo 8º da Lei 9.099/95, determinando assim a remessa dos autos ao Juízo Comum.

Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca acima citada, julgou-se incompetente para processar e julgar o feito, promovendo o presente conflito, ao argumento de que a Lei 9.099/95 excepciona somente duas hipóteses de deslocamento da competência do juizado especial para a Justiça Comum: a) quando a parte não for localizada, para citação pessoal e b) se a complexidade da causa ou as circunstâncias do caso não permitirem a formulação de denúncia naquele âmbito, não sendo este o caso dos autos.

Distribuídos o feito à minha relatoria, designei o juízo da Vara Criminal da Comarca em apreço para resolver em caráter provisório as medidas urgentes que se fizessem necessárias (Id. 16482041).

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pela procedência do presente conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da mencionada Comarca para processar e julgar o feito em questão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito e passo a decidi-lo.

A questão cinge-se em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que figura o indiciado ROBERTO BALBINO DOS SANTOS, acusado inicialmente do delito de ameaça, tipificado no artigo 147 do Códex Repressivo Brasileiro.

Conforme relatado, o Juízo suscitado aduziu que o acusado se encontra custodiado, razão pela qual não pode ser parte no Juizado Especial Criminal, conforme preceitua o art. 8º da Lei 9.099/95.

Adianto que
razão assiste ao juízo suscitante
.

Segundo informações do sistema INFOPEN, o investigado não se encontra preso.

Ademais, em razão de sua topografia legislativa, a regra estabelecida no artigo 8º da Lei dos Juizados Especiais faz referência somente aos Juizados Especiais Cíveis, não se amoldando ao caso sob análise.

Outrossim, não se observa qualquer das causas de deslocamento de competência do Juizado Especial Criminal previstas nos artigos 66 e 77 da legislação em comento.

Neste sentido, trago caso julgado por esta Corte:

“EMENTA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. INTERESSADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA.
1. Analisando os autos, verifico que a questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de Lesão Corporal Leve (art. 129, do Código Penal), supostamente cometido por Matheus Sena Furtado, em que a pena máxima é de 01 (um) ano de detenção. 2. Diante da pena cominada ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca, vez que, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95. 3.
Conforme se observa na decisão de ID nº 14293585, o juízo suscitado tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

5. Conflito conhecido, julgado procedente a ação, para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, para processar e julgar o feito. ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente a ação, declarando a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808479-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2023). (grifos e negritos meus)

Assim, a regra do artigo 8º, não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo Suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, como é o caso dos autos, conforme o disposto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, julgo procedente o incidente, para reconhecer como competente para o processamento e julgamento do feito, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/06/2024